Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DISCUSSÃO. OFENSAS. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEMANDADA PROVIDA. RECURSO ADESIVO MANEJADO PELO DEMANDANTE NÃO CONHECIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação da ré à compensação dos danos morais pretensamente experimentados pelo autor.
2. Convém observar que não se revela adequada a formulação de requerimentos no âmbito das contrarrazões, que têm por finalidade, singelamente, permitir a impugnação dos argumentos articulados pela parte adversa. 2.1. O objeto das contrarrazões é limitado à impugnação do recurso interposto pela outra parte, não sendo, portanto, o instrumento processual adequado para a veiculação de pretensões autônomas
3. O dever de reparação dos danos do condutor decorre de responsabilização subjetiva nos termos da regra prevista nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que exige o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de danos ao autor; b) culpa do condutor na colisão; e c) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos.
4. A sistemática da distribuição dos ônus da prova prevista no art. 373 do CPC preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.
5. No caso, as provas juntadas não foram suficientes para esclarecer adequadamente a dinâmica dos fatos, notadamente no seu diz respeito a existência de conduta ilícita praticada pela ora apelante que enseje o dever de indenizar. 5.1. Assim, os elementos de prova trazidos aos autos são insuficientes para concluir que houve proferimento de palavras pejorativas e de baixo calão pela ora apelante direcionadas ao ora apelado. 5.2. Ressalte-se que a testemunha ouvida declarou estar apenas transitado pelo local no momento dos fatos, razão pela qual suas declarações não permitem uma compreensão clara e completa do evento em análise.
6. Recurso adesivo manejado pelo demandante não conhecido. 6.1. Apelação interposta pela demandada conhecida e provida.